Tribunal: TJSP
Processo: 2272860-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Município de São Carlos - Insurgência contra decisão que deferiu parcialmente o pedido de reserva de valores relativos à débitos de IPTU existentes sobre o imóvel arrematado, sob o fundamento de que é necessária a penhora e averbação do ato de constrição – Imóvel arrematado em novembro de 2018 – Sub-rogação dos créditos tributários sobre o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Município de São Carlos - Insurgência contra decisão que deferiu parcialmente o pedido de reserva de valores relativos à débitos de IPTU existentes sobre o imóvel arrematado, sob o fundamento de que é necessária a penhora e averbação do ato de constrição – Imóvel arrematado em novembro de 2018 – Sub-rogação dos créditos tributários sobre o preço da arrematação - Credor tributário possui preferência, ressalvados os créditos decorrentes da legislação trabalhista ou de acidente de trabalho - Prefeitura ingressou nos autos pleiteando a reserva de valores suficientes para a satisfação de seu crédito de IPTU – Entendimento dos artigos 130 e 186 do CTN – Preferência que deve ser reconhecida independentemente de execução em curso e penhora anterior - Precedentes do STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça - Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.